Tribunal: TJDFT
Processo: 0704507-03.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMENTA: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO DA FATURA NÃO COMPROVADO. COBRANÇA LEGÍTIMA. EXCESSO NA COBRANÇA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível a inversão do ônus da prova; (ii) se foi comprovado o pagamento da fatura de cartão de crédito vencida em 17/02/2024; (iii) se houve excesso ou abuso na cobrança; e (iv) se a consumidora tem direito à indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente.
4. Preliminar de falta de dialeticidade. A insatisfação do recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
6. A inversão do ônus da prova, estabelecida no art. 6o, VIII, do CDC, não opera no ambiente processual em que a prova está ao alcance da parte, como é o caso da prova do pagamento de dívida. E oportunizada à autora/recorrente a ampla produção de provas e o contraditório, não ocorreu cerceamento de defesa.
7. Aplicando a distribuição ordinária do ônus da prova, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; e ao réu a comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373 do CPC).
8. No caso, a autora não apresentou prova de quitação da fatura vencida em 17/02/2024, porquanto o documento indicado como comprovante de pagamento consiste em comprovante de transferência entre contas de titularidade da própria autora (ID 65646240). E embora intimada para a exibição de prova do pagamento da referida dívida (ID 65646733), a autora apresentou mensagens recebidas e enviadas pelas partes, via aplicativo, e não comprovou a efetiva quitação do valor devido (ID 65646735), de forma que a cobrança é legítima, assim como os efeitos moratórios decorrentes do inadimplemento, ante a ausência de prova em sentido contrário.
9. Outrossim, o contexto probatório não comprova excesso na cobrança e/ou cobranças abusivas ou constrangedoras empreendidas pelas rés à autora. Com efeito, não há indícios de que as ligações telefônicas apontadas tenham sido efetuadas pela ré ou por seus parceiros comerciais, visto que não é possível visualizar o número de origem (ID 65646235 - Pág. 1/26).
10. Destarte, a autora não comprovou a alegada prática ilícita perpetrada pelas rés e a violação de atributos de sua personalidade, a justificar a pretensão indenizatória reclamada. No mesmo sentido: Acórdão 1639081, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 10/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido
12. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CDC, art. 14, § 3o, II, e art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1639081, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 10/11/2022.